Tribunal: TCU
Processo: 006.152/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4424/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.152/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anapaula Silveira Dutra Barros (XXX.712.982-XX); Anderson Luiz Soares Nunes (XXX.357.182-XX); Carlos Henrique da Silva Soares (XXX.701.642-XX); David Santiago de Souza (XXX.749.672-XX); Fernando Felix Macedo da Silva (XXX.673.682-XX); Francisco Magno Felix Nobre (XXX.335.772-XX); Gisele Rodrigues dos Santos (XXX.810.842-XX); Jocicley Honorio Ferreira (XXX.867.712-XX); Leonardo Jose Lucena da Cunha (XXX.622.572-XX); Raimundo Marques Silva Filho (XXX.373.352-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.